Tribunal: TJES
Processo: 5002377-25.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002377-25.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: NATUREZA VIVA RECICLAGEM DE RESIDUOS SOLIDOS LTDA - ME
AGRAVADO: JOSE MATHEUS AZEVEDO FILHO
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5002377-25.2021.8.08.0000.

EMBARGANTE: JOSÉ MATHEUS AZEVEDO FILHO.

EMBARGADA: NATUREZA VIVA RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS LTDA.-ME.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

R
ELATÓRIO

JOSÉ MATHEUS AZEVEDO FILHO
opôs embargos de declaração em face do acórdão id
1788111
(p. 3-7)
que, à unanimidade,
deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por
NATUREZA VIVA RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS LTDA
.-
ME
.,
em razão de decisão
que rejeitou a impugnação à gratuidade da justiça apresentada pela
embargada
.

N
as razões do recurso (id 1852722) alegou o embargante, em síntese, que: 1) há omissão no acórdão; 2) “o imóvel dito de alto padrão foi adquirido pelo AGRAVADO financiado, ou seja, além do mesmo não ser o real proprietário do bem por força do Contrato de Alienação Fiduciária, o AGRAVADO tem de suportar o pagamento das prestações mensais” (p. 2); e 3) em relação à sociedade empresária “restou demonstrado que a mesma foi duramente impactada pela crise do setor de Apoio Marítimo no Brasil e, em especial, no Espírito Santo, com a transferência das principais tomadores [sic] de serviço que aqui operavam para outras localidades (vide a Base da Transpetro e a transferência da Flexbras para o Porto do Açu)” (p. 3).

Requereu o provimento do recurso “para suprir a omissão aqui apontada, dando provimento ao mesmo” (p. 5).

Contrarrazões no id 1923692.

É
o relatório.

I
nclua-se em pauta para
julgament
o
.

Vitória-ES., 10 de dezembro de 2021.

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso. É como voto.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5002377-25.2021.8.08.0000.

EMBARGANTE: JOSÉ MATHEUS AZEVEDO FILHO.

EMBARGADA: NATUREZA VIVA RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS LTDA.-ME.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

A
legou o embargante, em síntese, que: 1) há omissão no acórdão; 2) “o imóvel dito de alto padrão foi adquirido pelo AGRAVADO financiado, ou seja, além do mesmo não ser o real proprietário do bem por força do Contrato de Alienação Fiduciária, o AGRAVADO tem de suportar o pagamento das prestações mensais” (p. 2); e 3) em relação à sociedade empresária “restou demonstrado que a mesma foi duramente impactada pela crise do setor de Apoio Marítimo no Brasil e, em especial, no Espírito Santo, com a transferência das principais tomadores [sic] de serviço que aqui operavam para outras localidades (vide a Base da Transpetro e a transferência da Flexbras para o Porto do Açu)” (p. 3).

Requereu o provimento do recurso “para suprir a omissão aqui apontada, dando provimento ao mesmo” (p. 5).

O acórdão não padece do vício apontado porque
nele foi mencionado que “
Os elementos de provas coligidos aos autos eletrônicos não corroboram o estado de precariedade econômica asseverado pelo agravado (id 1247827, p. 3)
.
No
documento
id 1247820 (p. 3)
resta comprovado
que o
agravado
e sua esposa adquiriram apartamento de alto luxo no Edifício Beverly Hills, com área superior a 370m2 (trezentos e setenta metros quadrados), com 4 (quatro) vagas de garagens, pelo valor de R$1.945.160,00 (um milhão novecentos e quarenta e cinco mil, cento e sessenta reais).
O documento id 1247810 (p. 8) comprova que o agravado possui quotas na sociedade empresária Bravamar Serviços Marítimos Ltda. com valor superior a R$370.000,00 (trezentos e setenta mil reais)”.

V
ê
-se, assim, que a
matéria em relação à qual
o
embargante
aleg
ou

omissão foi apreciada pelo órgão julgador, que sobre ela, contudo, adotou entendimento contrário ao
s
interesse
s

d
el
e
, recorrente
.

E, como sabido, o
recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada,
cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou
para
corrigir erro material, de modo que não constitui via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido.

Posto isso
,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5002377-25.2021.8.08.0000.

EMBARGANTE: JOSÉ MATHEUS AZEVEDO FILHO.

EMBARGADA: NATUREZA VIVA RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS LTDA.-ME.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.

1
. -
O recurso de embargos de declaração não constitui via adequada
para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido,
por ser cabível, nos termos do
art.
1.022
, do Código de Processo Civil,
contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade,
eliminar
contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
ou
para
corrigir erro material
.

2
. -
A matéria em relação à qual
o embargante
alegou
ter sido omisso o acórdão
foi apreciada pelo órgão julgador, que sobre ela, contudo, adotou entendimento contrário ao
s
interesse
s

del
e
.

3
. -

No caso,
o acórdão não padece do vício apontado porque
nele foi mencionado que
“
Os elementos de provas coligidos aos autos eletrônicos não corroboram o estado de precariedade econômica asseverado pelo agravado (id 1247827, p. 3)
.
No
documento
id 1247820 (p. 3)
resta comprovado
que o
agravado
e sua esposa adquiriram apartamento de alto luxo no Edifício Beverly Hills, com área superior a 370m2 (trezentos e setenta metros quadrados), com 4 (quatro) vagas de garagens, pelo valor de R$1.945.160,00 (um milhão novecentos e quarenta e cinco mil, cento e sessenta reais).
O documento id 1247810 (p. 8) comprova que o agravado possui quotas na sociedade empresária Bravamar Serviços Marítimos Ltda. com valor superior a R$370.000,00 (trezentos e setenta mil reais)”.

4
. - Recurso desprovido.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
negar provimento

ao
s embargos de declaração
,
nos termos do voto d
o

R
elator
.

Vitória-ES., de de .

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.